Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710704-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUÍS ALBERTO DA SILVA MILAGRE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007327-07.2012.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de OUTROS por CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A., deferiu a penhora sobre percentual da remuneração do ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A, em desfavor de ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, GILDASIO PEREIRA DA SILVA, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Na petição de ID no 117946520, a parte exequente pleiteia a penhora da verba salarial dos executados LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE e MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA. É o relato do necessário. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na alusiva decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ‘a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família’. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Cabe salientar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso em questão, a parte exequente apresentou documento em que consta a informação de que os executados LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA são servidores públicos, recebendo remuneração bruta de cerca de R$ 13.000,00 e R$ 11.000,00, respectivamente. Portanto, a penhora deve recair sobre percentual da remuneração da parte devedora, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Dessa maneira, no caso concreto, determino a penhora de 15% da remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Intime-se a parte credora para informar o endereço do órgão empregador dos supramencionados devedores, no prazo de 5 dias. Posteriormente, oficie-se ao aludido órgão, a fim de realizar o desconto mensal de 15% da remuneração líquida dos aludidos devedores até o limite de R$ 80.334,70.” (Num. 117977856 do Feito originário). Pede o Agravante, inicialmente, gratuidade de Justiça. Argumenta que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Quanto à matéria recursal, sustenta que o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da remuneração, o que também é reconhecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça. Ressalta que o caso versado no Feito originário não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do referido art. 833. Argumenta que, ainda que se considere a possibilidade de penhora salarial, a decisão agravada não se pautou pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o Agravante, em razão de empréstimos consignados e de pensões alimentícias, percebe mensalmente remuneração líquida em valor reduzido. Assim, caso seja mantida a penhora, o Recorrente estará privado do mínimo para a sua subsistência, o que configura violação à dignidade da pessoa humana. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de penhora salarial. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para o fim de reduzir o percentual da constrição para 5% (cinco por cento) de seu salário líquido. Sem preparo. Por meio do despacho de Num. 34231145, fora concedido prazo ao Agravante para que promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. O Agravante não se manifestou (Num. 34696296). Mediante decisão de Num. 34720296, o pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 34721997 e 34721996). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0007327-07.2012.8.07.0001, deferiu a penhora sobre percentual da remuneração do ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, quanto ao tema ora em discussão, é certo que o direito positivado, acorde com a vontade popular externada por meio do Poder Legislativo, consignou a impenhorabilidade dos salários e congêneres, tendo sido rejeitadas todas as demais propostas tendentes a flexibilizar a aludida regra, mantidas apenas aquelas exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Dessa forma, o art. 833, do Código de Processo Civil, em seus doze incisos, estabelece hipóteses em que bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, serão impenhoráveis. Assim, prevê o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Tem-se, ainda, as exceções explícitas previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC, com a seguinte redação: § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o Entretanto, o Órgão Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp No 1.582.475/MG, consignou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade admite exceção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional no caso em que a penhora de percentual dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Confira-se abaixo a ementa do julgado supracitado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Assim, tendo em vista a referida decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada pela sua Corte Especial, revejo meu posicionamento para admitir a possibilidade de penhora sobre percentual de salário e congêneres, observadas as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania no referido precedente. Passo à análise do caso concreto. Constata-se, do exame dos elementos de prova que instruem o Feito, que o ora Agravante recebe proventos mensais de aposentadoria equivalentes a quantia bruta de R$ 15.487,61 (quinze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) e líquida no valor de R$ 5.091,47 (cinco mil, noventa e um reais e quarenta e sete centavos), sem cômputo do desconto (15%) referente à constrição determinada na decisão ora fustigada, conforme contracheque colacionado ao instrumento (Num. 34209253 - Pág. 2), referente a março de 2022. Assim, após o referido desconto, restaria ao Agravante a quantia líquida aproximada de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Por seu turno, o Agravante afirma que suas despesas ultrapassam o valor líquido percebido por mês. Tal afirmação encontra respaldo nos documentos carreados ao instrumento, já que o Recorrente, conforme se extrai do aludido contracheque, é devedor de dois empréstimos consignados que totalizam o valor mensal de R$ 1.931,59 (mil novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), que ainda perdurarão por mais de 4 (quatro) anos e, bem assim, é devedor de 4 (quatro) pensões alimentícias que totalizam o valor mensal de R$ 6.204,70 (seis mil duzentos e quatro reais e setenta centavos). A situação de endividamento do Agravante, para além das dívidas inscritas no contracheque, está demonstrada na fatura de cartão de crédito de Num. 34209251 - Pág. 1, na qual se espelha a contratação de parcelamento do saldo. Já o documento de Num. 34209251 - Pág. 2 do instrumento demonstra que o Agravante encontra-se em débito com relação ao pagamento da fatura de energia elétrica vencida em 13/02/2022, no valor de R$ 753,77 (setecentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos). As faturas da CAESB de Num. 34209255 a 34209257, por sua vez, espelham a existência de parcelamento de débitos pretéritos e ainda, a mora com relação aos meses de janeiro, março e abril de 2022. Nessa linha de raciocínio, em princípio, não se identifica no caso concreto a moldura fática observada no precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG), de modo que a decisão agravada, caso seja mantida, terá o condão de retirar do Devedor a possibilidade de custeio das suas necessidades, assim como de sua família, avançando sobre o mínimo existencial que deve ser garantido. Nesse descortino, salvo melhor juízo, entendo ser inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso concreto, diversamente do que constou da decisão agravada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator